Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-45.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Recurso Inominado n. 1000400-45.2022.8.11.0001
Origem: 1o Juizado Especial do Cível de Cuiabá
Parte Recorrente(s): Maurícia Maria Santana
Parte Recorrida(s): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do julgamento: 17/10/2022 a 20/10/2022
Ordem na pauta: 138
EMENTA
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000400-45.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURICIA MARIA SANTANA - CPF: 545.519.511-53 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1000400-45.2022.8.11.0001

Origem:
1o

Juizado Especial do Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Maurícia Maria Santana

Parte Recorrida(s):
E
nergisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
17/10/2022 a 20/10/2022

Ordem na pauta: 138

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – DANO MORAL ARBITRADO NA SENTENÇA - MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente pela recorrida pelo débito no valor de R$ 475,95 (quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

2.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência dos débitos sob o fundamento de que a reclamante anexou à lide cópia de fatura de energia elétrica de seu endereço devidamente quitada referente ao mês objeto da negativação, bem como condenou a reclamada ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.

Insurgência apenas da parte autora requerendo a majoração do montante arbitrado para os danos morais.

4.

Ao que se vê, a concessionária afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora em de n. 6/2057709-4, e, como prova, trouxe aos autos imagens de telas de seu sistema interno, ficha cadastral e histórico de consumo, pagamentos e ordens de serviço, parcelas de recuperação de consumo e extrato que descreve o cadastro do débito discutido nesta lide nos órgãos de proteção ao crédito, os quais demonstram a utilização do serviço pelo consumidor.

5.

A parte demandante, de sua vez, limitou-se a dizer, sem provas, que não possui qualquer débito junto à ré, sem, contudo, indicar que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele no mesmo período das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC encontrava-se em nome de terceiro.

6.

Além disso, em que pese a sentença ter considerado que a autora apresentou fatura quitada referente ao mesmo período do débito discutido, verifica-se pelo extrato juntado pela concessionária que essa cobrança se refere ao mês de janeiro de 2018, e o boleto trazido pela reclamante, em contrapartida, data de junho de 2016, de modo que revela-se inapto para comprovar a inexistência da relação jurídica entre as partes.

7.

Isso porque, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da parte autora e histórico de consumo de determinado período.

8.

A rigor, o caso seria de improcedência dos pedidos, todavia, considerando que apenas a parte autora recorreu postulando a majoração da importância fixada para os danos morais, a manutenção da sentença é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95),
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022